Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-96.2020.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" – Precedente do STJ – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" – Precedente do STJ – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Pretensão da embargante de reexaminar as matérias analisadas no acórdão questionado – Descabimento – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.